Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731245-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRANSABOR ALIMENTOS LTDA, JULIANA REGINA DE MENEZES MAIA, HUDSON VIEIRA MAIA AGRAVADO: HELDER HOFIG D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gransabor Alimentos Ltda., Juliana Regina de Menezes e Hudson Vieira Maia contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 203272065 do processo n. 0719348-51.2024.8.07.0001) que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em suas razões recursais (ID 62219103), os agravantes defendem a necessidade de atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Argumentam ter demonstrado excesso de execução. Nessa linha, “destacaram que o valor cobrado pelo Agravado excede o pactuado no Termo de Confissão. A Cláusula 2.2 do termo em questão prevê uma multa de 5% sobre o montante em atraso. Considerando o principal da dívida de R$ 635.900,00, a multa corresponderia a R$ 31.795,00, totalizando R$ 667.695,00. Todavia, o Agravado pleiteia R$ 697.385,62, resultando em um excesso de R$ 29.690,62. Em vista disso, os Agravantes requerem a devolução em dobro deste valor excedente, isto é, R$ 59.381,24”. Para garantia do Juízo, ofereceram os seguintes bens: “1) Veículo de placa PBJ4388, ano 2017/2018, avaliado em R$ 197.594,00; 2) Veículo de placa JJL4356, ano 2011/2012, avaliado em R$ 78.943,00; 3) Veículo de placa PAO9762, ano 2016/2017, avaliado em R$ 102.975,00; 4) Lote no 06, Conjunto 01, Quadra QN-15-A, Setor Habitacional Riacho Fundo II, avaliado em R$ 490.000,00; 5) Veículo de placa PMW5778, ano 2019/2019, avaliado em R$ 194.073,00, conforme avaliações da tabela FIPE e pesquisas imobiliárias na região”. Aduzem que “a continuidade da execução, sem a devida suspensão, expõe as Agravantes a danos irreparáveis, comprometendo a estabilidade das operações e, por conseguinte, a continuidade das atividades empresariais”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a execução de autos n. 0712959-50.2024.8.07.0001 até o julgamento final dos embargos à execução. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 62245064 e 62245066). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a despeito dos bens ofertados para fins de garantia do juízo, não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo nem plausibilidade do direito, neste estágio (art. 919, §1o, CPC); pois há previsão na cláusula 3.2 do instrumento particular de confissão de dívida em execução da incidência de multa moratória de 10%, o que ofusca a viabilidade das pretensões dos embargantes. Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. 3.1. Noutro giro, mesmo que se conferido efeito suspensivo, ele seria confinado ao excesso alegado (R$ 29.690,62), de modo que a execução teria seguimento quanto ao débito remanescente (R$ 667.695,00), diante da regra do § 3o do art. 919 do CPC, que reza: "§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante". Assim, a suspensão parcial não teria impacto significativas na prática dos atos expropriatórios. (...) Os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo. A possibilidade excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está prevista no art. 919, § 1o, do CPC, ad litteris: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a atribuição de efeito suspensivo aos recursos depende da presença cumulativa dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do CPC. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ). 4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.) Da análise dos autos de origem, não é possível verificar, de plano, argumentos que fundamentem a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, que se baseiam, principalmente, na alegação de excesso à execução. Isso porque a execução é baseada em instrumento de confissão de dívida e há previsão contratual, na cláusula 3.2, de incidência de multa moratória de 10% (dez por cento), consoante ID 192090045 dos autos executórios n. 0712959-50.2024.8.07.0001. Ademais, o valor do excesso alegado, ao que indica uma análise inicial do feito, parece ser bastante inferior à importância total da dívida (R$29.690,62 e R$667.695,00, respectivamente), cuja execução, de qualquer forma, seguiria em relação ao valor incontroverso. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora